Tribunal: STF
Processo: ARE 1372160
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LIV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Kleber Barbosa Pereira Pinto. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega, em síntese, que o Tribunal de origem, ao manter a sentença que extinguiu o feito, ocorreu em error in procedendo e erro in judicando. Sustenta ausência de prejudicialidade da presente demanda, visto que a discussão de mérito na ação consignatória não trará prejuízo ao foi decidido na ação rescisória dos autos apensos. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, e 170 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente de interesse processual. O acórdão está assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE VALORES CONCERNENTES AO AJUSTE CONSUBSTANCIADO NA CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE POSSE. CONTRATO EXTINTO PELA SENTENÇA PROLATADA NA SEDE RESCISÓRIA EM APENSO, COM ESCOPO NA INADIMPLÊNCIA MANIFESTA DO CESSIONÁRIO, AUTOR DA CONSIGNATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE GERA A PERDA INTERCORRENTE DO OBJETO DA CAUSA. DECRETO TERMINATIVO QUE SE IMPÕE, EX VI DO ART. 267, VI, DO CPC, COMO CORRETAMENTE PROCLAMADO EM SEDE SINGULAR DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO CITATÓRIO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO PRECOCE DO PROCESSO. O RÉU APRESENTOU DEFESA DIRETA DE MÉRITO, O QUE AFASTA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA, CONFORME SE INFERE DO ART. 326 DO CPC. PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE CERCEIO DE DEFESA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR PARA APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO, PORQUANTO O JULGAMENTO PROLATADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO SE FUNDOU NA INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO, MAS NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO PAUTADA NO ART. 557, CAPUT, CPC.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016).



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014).



    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 170 da Constituição da República. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1069721 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 14.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1034256 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe- 13.9.2017).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora